Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-98.2020.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000335-98.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO RAFAEL FABRIS - CPF: 006.843.131-70 (RECORRENTE), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), CARLOS EUGENIO COMELLI - CPF: 400.715.109-15 (RECORRIDO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (19 ANOS DE USO) – TESE DE VÍCIO OCULTO APRESENTADO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – DEFEITO APÓS 60 DIAS DA COMPRA – TESE DE VÍCIO NO MOTOR E BOMBA INJETORA – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VEÍCULO USADO – LONGOS ANOS DE USO – CARRO VISTORIADO POR MECÂNICO DA CONFIANÇA DO PROMOVENTE – COMPRA REGULAR E USO COMPROVADO DO BEM – DESLOCAMENTO EM LONGA VIAGEM (PARÁ) – APRESENTAÇÃO DOS ALEGADOS DEFEITOS MAIS DE 60 DIAS DA COMPRA – DESGASTE NATURAL – NOTAS COMPROVAM MANUTENÇÃO DE PEÇAS DECORRENTES DO USO REGULAR DO BEM – COMPRA SEM VISTORIA DETALHADA – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de veículo usado, com longos anos de atividade, cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, pois está-se adquirindo bem desgastado pelo decurso do tempo, de modo que não pode invocar a própria torpeza e esperar a mesma qualidade de bem novo quando se utilizou do bem por mais de 60 dias, inclusive em longa viagem.

Age de boa-fé o vendedor de veículo usado que o coloca à disposição do comprador para vistoria mecânica, pois aquele que adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

Outrossim, sabe-se que por conta do tempo de vida útil do veículo e da utilização corriqueira surgem desgastes naturais com manutenção e troca de peças que se desgastam naturalmente, tal como comprovado pelas notas juntadas nas quais se demonstra que a parte promovente realizou ampla revisão de peças e componentes desgastados, por sua vontade, ainda que após apresentação do problema.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o veículo adquirido por contrato verbal era sabidamente desgastado com o tempo (19 anos de uso), bem como que a parte promovente levou mecânico de sua confiança para vistoriar o carro, bem ainda que os danos apresentados são decorrentes do desgaste natural do bem ante o uso prolongado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não aplicou a devida justiça e equidade, uma vez que “não há que se falar em falta de cuidado no momento da compra, muito menos que o Recorrente aceitou no estado em que se encontrava, pois, não tinha como ter conhecimento de vícios ocultos”.

Argumentou que “os gastos com o conserto do veículo somam praticamente 30% do seu valor, sendo certo que motor e bomba injetora são componentes indispensáveis ao funcionamento e, portanto, imprescindível para deixa-lo em condições de uso”.

Ponderou que “não é razoável adquirir um veículo pelo preço de mercado (até mesmo acima do valor FIPE) para ter que fazer motor e bomba injetora. Naturalmente, caso soubesse dos vícios, o comprador pediria abatimento no preço ou não teria feito o negócio, pois, o que se espera quando se adquire um bem, é que no mínimo consiga operar sua principal função, o que no caso não ocorreu. A camionete passou dias na oficina para reparos e troca de peças, logo após o negócio realizado”.

Sustentou que “é importante ressaltar, ainda, que ninguém manda “baixar” motor e bomba injetora antes da aquisição de um veículo usado para saber se há vícios ocultos, pois, a revisão destes componentes custa caro e inviabilizaria o próprio negócio. A boa fé e o bom senso são primordiais nesse tipo de relação jurídica”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com o argumento de que não houve revelia, pois, a contestação, nos termos do Enunciado 10 do FONAJE, a peça pode ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento, bem como que a sentença deve ser mantida, pois averiguou o estado do veículo e fez uso regular do veículo indo, inclusive, em longa viagem ao Pará, em período chuvoso, o que com certeza contribuiu para o desgaste, além de outros fatores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se fere ao pleito de indenização por dano material por vício em veículo adquirido. Alega a parte promovente, ora Recorrente, que no final do mês de agosto de 2019, adquiriu do requerido, mediante contrato verbal, um veículo marca Ford, modelo F250 XLT, ano 2000/00, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo que em menos de 60 (sessenta) dias após a compra, o veículo apresentou problemas na bomba injetora e motor, resultando em despesas no valor de R$ 17.535,73 (dezessete mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos), que pretende ressarcimento.

A parte promovida, por sua vez, sustenta que a parte promovente tinha completa ciência de se tratar de bem com longo prazo de uso (19 anos), bem como levou mecânico de sua confiança para avaliar o bem, se tratando de desgaste natural de peças decorrente do uso, pois a parte promovente inclusive fez longa viagem ao Pará em tempo de chuva.

Inicialmente, é preciso pontuar as peculiaridades que norteiam o presente caso, a fim de elucidar e proporcionar uma solução equânime ao caso. São elas: a) se trata de contrato verbal, de modo que não há como sequer precisar a data correta da contratação, pois a parte promovente sustenta que ocorreu no fim de agosto e a parte promovente em meados; b) se trata de veículo com longo prazo de uso, pois fabricado em 2000, possuindo na data da transação longos 19 anos de uso; c) a parte promovente quando da compra levou mecânico de sua confiança que vistoriou e dirigiu o bem; d) houve uso regular do bem por 60 dias ou mais, a ser avaliado, em razão da ausência de prova da data do contrato.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que apresenta raciocínio coerente com a provas produzidas, assim como com as regras de julgamento, responsabilidades e ônus da prova, uma vez que não se trata de relação consumerista, mas civil.

Apesar de não haver comprovação da data efetiva da compra do veículo, consta do extrato do Detran que a venda ocorreu em 26/08/2019, todavia, sabe-se pelas regras de experiência comum que após a compra demora-se alguns dias para efetivação da transferência, de modo que é provável que o bem tenha sido adquirido em meados de agosto, conforme narrativa da contestação.

Outrossim, é fato incontroverso entre as partes que a parte promovente levou mecânico para vistoriar o bem, que, sabidamente, se trata de veículo desgastado.

Não houve comprovação efetiva da data em que o veículo apresentou problemas e teve que ser conduzido à oficina, mas há orçamentos e notas juntados, sendo que o documento com data mais antiga é de 08/11/2019.

Portanto, considerando-se o extrato do DETRAN (26/08/2019) e a data da nota mais antiga (08/11/2019) tem-se que houve utilização do bem por mais de 60 dias, podendo ser maior dado o prazo desconsiderado entre as tratativas e a efetivação do registro junto ao DETRAN.

Com efeito, a somatória de tais fundamentos depõe contra a versão da parte promovente, tal como fundamentado na sentença, cujo trecho cito:

Em análise dos autos, verifico que o veículo possui ano/modelo 2000/2000, sendo que no final do mês de novembro e dezembro de 2019 o veículo apresentou problemas e houve a necessidade de reparos.

Pois bem, inegável trata-se de relação contratual cujo contrato foi realizado de forma verbal entre as partes, portanto incube o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Com efeito, não verifico a hipótese de culpabilidade da parte requerida, uma vez que conforme consta nos autos, o autor tinha plena ciência da qualidade do veículo que estava adquirindo e que os defeitos constatados são decorrentes do seu próprio tempo de uso, o qual, quando da celebração do contrato, já tinha, quase 19 anos de uso.

Conforme conversa entre as partes através do aplicativo WhatsApp, é possível verificar que o autor tinha ciência do estado de conservação e uso do veículo, pois foi vistoriado de forma básica por um mecânico e não há evidências a existência de defeitos.

Cumpre mencionar que o autor deveria ter agido com maior precaução e cautela antes de concluir a aquisição, no sentido de realizar uma vistoria técnica de forma completa no veículo, sendo essa uma atitude comum e esperada de quem tem interesse em comprar veículo usado, principalmente com tantos anos de rodagem como é o caso daquele objeto dos presentes autos.

E, em assim sendo, não há como ele, autor, exigir do reclamado o reembolso das despesas com o conserto do veículo referente aos defeitos decorrentes do próprio desgaste natural das peças em razão do uso prolongado do bem.

Assim, o autor não comprovou ter o vendedor atestado que o veículo não possuía qualquer defeito ou necessidade de reparos (art.
373
,
I
,
CPC/2015
). O vício apresentado pelo veículo não pode ser considerado oculto. O veículo era usado e foi adquirido no estado em que se encontrava.

Portanto, em se tratando de veículo usado, com longos anos de atividade, cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, pois está-se adquirindo bem desgastado pelo decurso do tempo, de modo que não pode invocar a própria torpeza e esperar a mesma qualidade de bem novo quando se utilizou do bem por mais de 60 dias, em longa viagem.

Age de boa-fé o vendedor de veículo usado que o coloca à disposição do comprador para vistoria mecânica, pois aquele que adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

Outrossim, sabe-se que por conta do tempo de vida útil do veículo e da utilização corriqueira surgem desgastes naturais com manutenção e peças que se desgastam naturalmente, tal como comprovado pelas notas juntadas nas quais se demonstra que a parte promovente realizou ampla revisão de peças por sua vontade. Não houve queima do motor, mas manutenção e troca de inúmeras peças decorrentes, obviamente, do desgaste excessivo do bem por longos anos, fato que já era conhecido no momento da compra, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021